Tribunal: TJMT
Processo: 1013028-35.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013028-35.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Dano Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO - CPF: 725.493.431-15 (PACIENTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (IMPETRANTE), Forum da 5ª Vara Criminal de Alta Floresta/MT (INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE BERLANDA - CPF: 008.535.291-83 (VÍTIMA), CIDELIO VIANA NEVES - CPF: 004.442.021-88 (VÍTIMA), GRAZIANI BORSATTI - CPF: 011.563.291-32 (VÍTIMA), KAYKI WENDEL SANTOS NEVES - CPF: 097.174.061-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, DANOS QUALIFICADOS E RESISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – AVENTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – OCORRÊNCIA – PACIENTE PRONUNCIADO HÁ MAIS DE UM ANO – DECISÃO DE PRONÚNCIA ANULADA NESTA INSTÂNCIA REVISORA, DETERMINANDO-SE A PROLAÇÃO DE

NOVO PROVIMENTO JURISDICIONAL PELO JUÍZO
A QUO
– PACIENTE SEGREGADO HÁ MAIS DE DOIS ANOS, SEM O EFETIVO ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE DO RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI – SITUAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – PECULIARIDADES PROCESSUAIS E PESSOAIS DO PACIENTE – CONDIÇÃO PSIQUIÁTRICA COM REGISTRO DE PIORA – PRISÃO DOMICILIAR RECOMENDÁVEL –
ORDEM CONCEDIDA, COM A DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS
.

Na hipótese, ciente de que esta Corte revisora recentemente anulou a decisão de pronúncia proferida pelo d. juízo
a quo
, determinando a prolação de novo provimento jurisdicional pelo julgador monocrático, a excepcional constatação de excesso de prazo que permeia a duração da custódia preventiva ganha contornos a serem ponderados com cautela; isso porque a custódia preventiva perdura há mais de dois anos, sem que a 1ª fase do rito escalonado do Tribunal do Júri tenha sido encerrada nos autos correlatos, aliada ainda às peculiaridades atinentes à condição pessoal do paciente e da ineficácia do tratamento de saúde ao qual se submete no interior do estabelecimento prisional.

Nada obstante,
in casu
, o resguardo ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII da CF, deve ser associado à evidência de indicativos acerca da
periculosidade social do paciente, pelo risco de reiteração delitiva, razão pela qual a prisão domiciliar concedida se alia às hipóteses do art. 319 do CPP, por se mostrarem pertinentes e necessárias.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida.

PACIENTE:

NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO

IMPETRANTE:

DR. JAIRO CEZAR DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado em sede de apreciação liminar, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da Ação Penal n.º 1000467- 89.2022.8.11.0007 (PJe), em que denunciado pelos crimes de tentativa de homicídio, danos qualificados e resistência qualificada.

Contextualizando os fatos pertinentes à vertente impetração, o impetrante elucida que o paciente fora pronunciado nos autos da ação penal de n.º 1000467- 89.2022.8.11.0007, contudo, em sede de recurso e sentido estrito, a mencionada
decisão fora recentemente anulada – 31/05/2023
, sob a minha relatoria, reconhecendo-se a ausência de fundamentação; bem como, a pronúncia proferida nos autos do processo n.º1004455-55.2021.8.11.0007 fora igualmente anulada, em 30/05/2023, sob o viés do excesso de linguagem, em recurso em sentido estrito de relatoria do Des. Orlando Perri, oportunidade na qual lhe fora deferida a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar para tratamento psiquiátrico.

Assim, ilustrando a aventada coação ilegal,
no aditamento perfectibilizado no ID 171380162, o impetrante sustenta a tese de
excesso de prazo
, argumentando, nesse desiderato, que o paciente se encontra custodiado desde o dia
18/11/2022
, e conquanto a fase do
judicio accusationis
tenha sido encerrada, é certo que, com a anulação daquela decisão de pronúncia, sua custódia vem se estendendo por tempo irrazoável; o que se vê agravado com a ausência de previsão quanto à prolação de nova decisão, quiçá de sua efetiva submissão ao Tribunal Júri, ao que alia a existência de parecer da d. PGJ se manifestando pela possibilidade de desclassificação do crime para ilícito que não é de competência dos juízes leigos.

Ademais, o causídico aduz que o favorecido nessa ordem
faz jus à prisão domiciliar humanitária
, porquanto necessita de tratamento psiquiátrico e psicoterapêutico regular, e, de acordo com os relatórios médicos juntados ao presente
writ
, a resposta terapêutica ainda seria limitada, atribuindo o tratamento deficiente em razão do local onde o Paciente está, daí porque seria imprescindível sua saída do ergástulo,
“para que ele possa dar continuidade em seu tratamento psiquiátrico em ambiente favorável visando o pronto restabelecimento de sua saúde” sic.

Tais circunstâncias assomadas, de acordo com o impetrante, desaceleram a marcha processual e, por consequência, contribuem para a manutenção do paciente em cárcere por tempo além do devido.

Diante de tudo o que expõe, o impetrante pugna pela concessão

in limine
da ordem em prol do paciente, para o fim de
“CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO, com ou sem aplicação de outras medidas cautelares, com o objetivo de tratamento psiquiátrico, ante a impossibilidade de continuidade na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, nos moldes da Decisão proferida no dia 30/05/2023, nos autos nº. 1004455- 55.2021.8.11.0007” sic.

No mérito
, é postulada a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem de
habeas corpus.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos anexados do ID 170973188 ao ID 170973187.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo
Habeas Corpus
n.º 1009855-37.2022.8.11.0000 e do RSE 1000467-89.2022.8.11.0007, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A pretensão
liminar
foi
indeferida
(ID 171477651), ao que seguiu a apresentação das informações pela autoridade acoimada coatora (ID 172389157).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do writ, sob o viés da supressão de instância (ID 172744688).

Por fim, a i. defesa juntou ao feito os documentos vistos no ID 173389658 ao ID 173389655.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento, atentando-se a diligente Secretaria acerca da manifestação de interesse do d. impetrante em realizar
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme expresso na exordial do remédio heroico.

V O T O
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

De proêmio, não se ignora que a d. PGJ manifestou-se em seu parecer pelo não conhecimento do
writ
, sob o viés de possível supressão de instância, porquanto o pleito de imposição de prisão domiciliar não teria sido levado ao conhecimento do d. juízo de origem, tal como
“pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida no RESE nº 1004455-55.2021.8.11.0007”
; contudo, maiores debates são dispensáveis nesse ponto.

Isso porque, da leitura das peças apresentadas pelo d. impetrante, tal pretensão consiste em viés subsidiário, pois o constrangimento ilegal alegado pela defesa e em tese suportado pelo paciente não defluiu do indeferindo do mencionado benefício, mas sim da manutenção da custódia preventiva, a despeito do lapso temporal em que
NEWTON
permanece segregado, à vista do reconhecimento superveniente da nulidade da r. decisão de pronúncia.

Ademais, a referência à decisão adotada em feito análogo a este
sub judice,
não consiste em pleito de extensão, tampouco há sequer menção à aludida expressão no bojo da impetração, mas em aparente manifestação de boa-fé e lealdade processual do d. impetrante, a fim de contextualizar a atual situação processual do paciente.

Passando à análise da prova pré-constituída e dos andamentos virtuais da ação penal originária
,
tem-se que o paciente foi preso em
18/01/2022,
em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, danos qualificados e resistência,
supostamente perpetrados no dia 09/11/2021
, na comarca de Alta Floresta/MT.

Em
15/02/2022
, o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do paciente, dando-o como incursiono nas penas do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV; art. 163, parágrafo único, inc. I; art. 329, § 1º, do CP; e art. 163, parágrafo único, inc. III, todos do CP; a qual foi recebida pela a autoridade impetrada em
10/03/2022
, determinando, naquela mesma ocasião, a citação do paciente, a qual se aperfeiçoou em
14/03/2022
.

Desta feita, em
15/03/2012
, a defesa apresentou resposta à acusação e, em
07/04/2022
, o d. juízo
a quo
tido por coator designou a audiência de instrução e julgamento para
04/05/2022
, tendo o ato solene se realizado regularmente na data aprazada, sendo designada nova audiência, realizada no dia
02/06/2022
, para a oitiva de testemunhas e realização do interrogatório do réu, sendo declarado o encerramento da instrução processual, bem como autorizado o encaminhamento do acusado para atendimento médico.

Por fim, em
27/09/2022
, a autoridade impetrada proferiu decisão interlocutória mista não-terminativa,
pronunciando o ora paciente NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO
, nos termos em que foi denunciado,
bem como mantendo a prisão preventiva ora objurgada
, sob os seguintes fundamentos:

“Considerando que o Acusado foi preventivamente preso com fundamento na periculosidade concreta e na reiteração criminosa e não tendo havido modificação ou extinção dos motivos que ensejaram a sua decretação, mantenho a prisão preventiva decretada em seu desfavor, devendo aquele aguardar o julgamento pelo Plenário do Júri segregado, na forma do art. 413, §3º do CPP.”

Em face da referida decisão de pronúncia, a defesa interpôs o Recurso em Sentido Estrito nº. 1000467-89.2022.8.11.0007 em
30/09/2022
, sendo apresentadas as respectivas razões em 10/10/2022, e em
08/11/2022
, aportaram aos autos as contrarrazões recursais do
Parquet,
sendo o juízo de retratação referente ao RSE emitido em
10/11/2022
, mantendo-se a pronúncia pelos seus próprios fundamentos.

Os autos, então, foram remetidos a esta eg. Corte revisora em
08/02/2022
, onde, na sessão realizada em
31/05/2023
,
foi julgado o recurso em sentido estrito defensivo, tendo a c. 3ª Câmara Criminal
anulado a decisão de pronúncia, por ausência de fundamentação idônea, sem prejuízo do reconhecimento da manutenção daqueles fundamentos inicialmente ensejadores da custódia preventiva, bem como determinado a prolação de novo provimento jurisdicional pelo juízo
a quo.

Neste ponto, impende consignar que, muito embora o respectivo acordão tenha transitado em julgado em 23/06/2023, com o retorno do feito àquela instância
a quo
data em 26/06/2023, estando o feito concluso para decisão deste então; a impetração da presente ação constitucional trouxe fatos novos a este Relator e em contexto que justifica a mudança de olhar acerca do lapso temporal no qual se estende a custódia preventiva, notadamente quando é ressaltado o estado de saúde do paciente, à vista dos relatórios médicos juntados e da manifestação da i. Diretora da Cadeia Pública na qual o beneficiário está custodiado (ID 173251163).

1.

Do alegado constrangimento ilegal:

Não se descuida que
a prisão preventiva, embora de natureza excepcional, não possui um prazo de duração pré-definido em lei, podendo, em regra, perdurar enquanto houver a sua necessidade e desde que mantidos os requisitos e pressupostos legais que autorizam a sua imposição (arts. 312 e 313, CPP), mesmo porque os termos e vencimentos processuais não são peremptórios e podem ser flexibilizados em determinadas hipóteses, em que a celeridade processual deve ser compatibilizada com outras garantias igualmente constitucionais, inclusive auferidas pelo réu, a exemplo da ampla defesa, em todos os seus corolários.

No entanto, por restringir um dos direitos fundamentais – direito à liberdade de locomoção – não pode ter sua duração
ad eternum
, superando os parâmetros da razoabilidade e extrapolando os limites da proporcionalidade, sob pena de configurar verdadeira antecipação da pena, que é terminantemente vedada em um Estado Democrático de Direito.

A esse respeito, inclusive, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o excesso de prazo na persecução criminal, como circunstância apta a ensejar a ocorrência de constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais,
nas quais a mora decorra de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou
(c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo
, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88
, o que não ocorre no caso dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC 125.335/GO-AgR, Rel.Ministro Teori Albino Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015).

Na hipótese, constata-se que o caso em apreço
vai de encontro ao próprio princípio da razoabilidade
, verificando-se a
ilegalidade na manutenção do cárcere cautelar do paciente sem devida prestação jurisdicional de mérito
, haja vista que, ao considerar-se o encerramento da instrução processual em
02/06/2022,
com o reconhecimento da nulidade da pronúncia, é certo que outra deverá ser proferida, aguardando-se que atenda às exigências legais, para que só então seja iniciado novo prazo recursal a ambas as partes.

Outrossim, há
alerta sobre o elastério na duração da custódia preventiva sob a perspectiva de que, em
sendo o caso de o réu ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, tempo ainda maior será necessário, à vista das inúmeras e morosas providências imprescindíveis para que seja realizada a sessão do Júri.

E este futuro interregno, diante dos mencionados documentos trazidos pela i. defesa, potencialmente será permeado pela piora de saúde do réu, já apontada desde 2022, e que se mantém no relatório da última consulta do paciente com o psiquiatra
Dr. Duarte Antonio Guerra – CRM 4336
, realizada dia
23/06/2023
, oportunidade na qual a mediação ao qual faz uso fora reajustada,
“devido à percepção de piora evolutiva, que em parte pode ser atribuído à
não possibilidade de tratamento multiprofissional (psicoterapia)
e à própria ambiência desfavorável à melhora” sic
ID 173389658 – destaquei.

Por sinal, das informações trazidas pela
Sra. Cilene Mateus da Silva
, enquanto Diretora da Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, consta a notícia de que, muito embora seja possível ao paciente fazer o uso dos medicamentos contínuos prescritos pelo referido Psiquiatra
,
há déficit de profissionais da área da saúde, bem como
não possuem enfermeiro
para realizar os atendimentos essenciais e diários, tampouco para entregar as medicações prescritas
; informação que chama a atenção porquanto:

“após os ‘relatos dos companheiros de cela’ de que o mesmo ficava aflito e ansioso e que o mesmo estava ingerindo a medicação controlada numa dosagem acima da estabelecida pelo Psiquiatra, foi reduzida a quantidade para uma semana, sendo reposta quando termina, para evitar o
risco de overdose
” sic
ID 173251163 – destaquei.

Assim, considerando que a
prisão hostilizada perdura há mais de 02 (dois) anos
, e tendo em vista que a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
) não foi sequer encerrado em 1ª instância,

ao que se alia à delicada situação de saúde do paciente retratada nos autos, e a dignidade assegurada principalmente àqueles sob a custódia do Estado, é inexorável o reconhecimento,
in casu,
de constrangimento ilegal derivado do excesso de prazo.

De outro norte, conforme as informações prestadas pelo juízo
a quo
, trata-se de paciente que ostenta outros processos criminais, a evidenciar
potencial risco de reiteração criminosa
, e o possível gravame ao corpo social e o sucesso processual; contudo, subsistem indicativos de que a segregação provisória se estenderá por período imprevisível, e que o
tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da precariedade da assistência ofertada no interior do estabelecimento prisional.

Dessarte, reputo razoável e proporcional conceder ao acusado, por questão humanitária, a
prisão domiciliar
, a fim de possa dar plena continuidade ao tratamento de saúde necessário,
condicionada ao
monitoramento eletrônico
, nos termos do art. 318-B do CPP,
sem prejuízo da imposição de outras medidas que o d
. Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT entender convenientes
.

Registre-se, por apego à clareza, que
o paciente deverá permanecer
recolhido em seu domicílio 24 (vinte e quatro) horas por dia, somente podendo sair da sua residência para comparecer às consultas médicas necessárias ao seu pleno tratamento
,
cabendo à defesa
informar ao juízo de origem o endereço exato onde o acusado cumprirá sua prisão domiciliar, ressaltando que qualquer mudança deverá ser-lhe previamente comunicada.

Outrossim,
o descumprimento de qualquer das medidas cautelares impostas, ou mesmo, a superveniência de novos fatos que justifiquem o recolhimento do paciente ao cárcere,

poderão implicar no restabelecimento da medida extremada
, nos termos do art. 282, § 4º, c/c art. 312, § único, ambos do CPP e à luz da característica
rebus sic stantibus
que rege a constrição processual
,
conforme o art. 316 do CPP.

2.

Conclusão:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO,
concedendo-lhe a
prisão domiciliar
,
condicionada ao monitoramento eletrônico, sem prejuízo da possibilidade de imposição de outras medidas que o d
. Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT entender convenientes,
o qual também deverá expedir o respectivo alvará de soltura, após ampla verificação de que o increpado não se encontra preso por outro motivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023